Tribunal: TJSP
Processo: 1004594-55.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo. Recurso interposto pela defesa de Miracy. Preliminar. Ilicitude probatória. Mérito. Pleito absolutório por atipicidade das condutas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "d", do Código Penal; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d)

Ementa:
Apelação. Coação no curso do processo. Recurso interposto pela defesa de Miracy. Preliminar. Ilicitude probatória. Mérito. Pleito absolutório por atipicidade das condutas. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "d", do Código Penal; c) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; d) reconhecimento da prática de crime único ou a continuidade delitiva; e) fixação do regime inicial aberto e concessão do sursis. Recurso interposto pela defesa de Orides. Preliminar. Ilicitude probatória. Mérito. Atipicidade da conduta. Erro de proibição. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena-base no mínimo legal; b) afastamento das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "d", do Código Penal.

1. Preliminar. Ilicitude probatória. Alegação de nulidade das provas que fundamentaram a condenação sob o argumento de que foram produzidas mediante violação ao sigilo profissional do advogado do réu Miracy. 1.1. Como é sabido, a advocacia mereceu, por parte do legislador constituinte, o título de função essencial à administração da Justiça (art. 133, CF). A reconhecida indispensabilidade de seu exercício incentivou a criação de prerrogativas que resguardassem a livre atuação do profissional na defesa do cidadão, dentre as quais o sigilo profissional ganhou especial relevo. Sigilo profissional que consiste em direito-dever imposto ao advogado de não revelar os fatos que chegam ao seu conhecimento no exercício de suas funções. Trata-se de princípio ético fundamental para o exercício da advocacia, que possui a dupla finalidade de resguardar a intimidade do cliente, como a confiança depositada no advogado pela sociedade. Abrange toda e qualquer informação privilegiada confiada pelo cliente ao seu defensor, necessária ou não para o deslinde do caso. Abarca, igualmente, o conteúdo dos documentos e das comunicações escritas, aos quais o advogado teve acesso no âmbito de causas que patrocina. Consiste, ademais, em dever perpétuo, do qual o advogado não se libera ainda que autorizado pelo seu constituinte. O dever de sigilo não possui contornos absolutos, tendo o próprio legislador admitido a possibilidade de sua mitigação quando presente a justa causa. Justa causa que se funda, via de regra, em excludente de ilicitude. Possibilidade de revelação do segredo profissional quando motivada pela necessidade de resguardar interesse contrário, cujo sacrifício não era razoavelmente exigível. 1.2. Mensagens enviadas por Miracy ao seu advogado, versando sobre o processo que este último patrocinava, resguardadas pelo sigilo profissional. Possibilidade de flexibilização do dever de confidencialidade. Mensagens que revelam conteúdo nitidamente intimidatório dirigido ao ofendido. Justa causa configurada pela necessidade de resguardar a integridade física do ofendido. Ilicitude probatória não configurada.
2. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações firmes e coesas da vítima narrando as graves ameaças proferidas pelos acusados com o objetivo de favorecer interesse do réu Miracy em processos judiciais em fase de cumprimento de sentença. Credibilidade que não foi afetada por prova em sentido contrário. Ameaças confirmadas pela prova oral e pela ata notarial, da qual constou o registro e a transcrição das comunicações, que possuíam nítido caráter intimidatório. Acusados que não negaram o envio das mensagens, limitando-se a afirmar que não tinham a intenção de amedrontar o ofendido. Alegações que restaram isoladas no contexto probatório.
3. Atipicidade da conduta não verificada. O crime de coação no curso do processo se consuma assim que feita a ameaça, independentemente de a pessoa ameaçada se entregar ou não à vontade do agente, de ser ou não alcançado o fim por ele visado. Precedentes. Alegação de desconhecimento da lei penal. Erro de proibição não verificado. Provas produzidas revelam o potencial conhecimento da ilicitude da conduta.
4. Dosimetria. 4.1. Do réu Miracy. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da pena base no mínimo legal. Agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "d" não comprovadas. Reconhecimento da confissão parcial. Reconhecimento da continuidade delitiva, com a imposição de aumento na fração de 1/3, considerando a quantidade de condutas praticadas. Regime inicial fechado que comporta reparos diante do quantum de pena aplicada, da primariedade do acusado e do afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concessão do sursis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 77, do Código Penal. Aplicação das condições previstas no art. 78, §1o, do Código Penal. 4.2. Do réu Orides. Afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da pena base no mínimo legal. Agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas "a" e "d" não comprovadas. Reconhecimento da confissão parcial. Manutenção do regime inicial aberto. Adequada concessão do sursis.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.